Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001048-96.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PAULO VICTOR OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 073.677.461-03 (RECORRIDO), EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES (RECORRIDO), JOAO PEDRO FRANCA CAMARGO (RECORRIDO), EDSON DOS SANTOS NEVES - CPF: 835.652.301-00 (VÍTIMA), KELLY CRISTIANI DOS SANTOS - CPF: 987.059.701-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – FLAGRANTE NÃO CONVERTIDO EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA PRISÃO COM BASE NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DA CAUSA –
PERICULUM LIBERTATIS
AFASTADO NA ORIGEM – ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS, IGUALMENTE EFICAZES, PARA O FIM COLIMADO – RÉUS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, PRIMÁRIOS, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E OCUPAÇÃO LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE QUE VOLTARAM A DELINQUIR DESDE A SOLTURA – COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO CERTIFICADO NOS AUTOS, INCLUSIVE DE ADMISSÃO EM TRABALHO LÍCITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a gravidade dos fatos delituosos recomende a adoção de medidas eficazes para garantir o bom desenvolvimento da ação penal, pode o juiz adotar outras providências mais brandas, quando não constado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal (código n. 593010), que deixou de converter a prisão em flagrante em preventiva de
Paulo Victor Oliveira Almeida, Eduardo de Almeida Rodrigues
e
João Pedro França Camargo
, por entender que medidas alternativas do art. 319 do CPP são, igualmente, eficazes para o fim colimado com a medida cautelar extrema (Id 31527546).

O Órgão Ministerial sustentou, em síntese, que, contra os recorrentes, foi imputada a prática de delitos graves, de roubo majorado e associação criminosa armada, os quais possuem a personalidade desvirtuada, revelando-se eminente o risco de reiteração criminosa, logo, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva (Id 31527955).

Os recorridos, por intermédio da Defensoria Pública, pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id 31527963).

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id 31527965).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial, a fim de que seja reformada na íntegra a decisão
a quo
, para decretar, imediatamente, a prisão cautelar dos recorridos (Id 35579977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020